Tribunal: TCU
Processo: 018.649/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, como dirigente da entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal da Lei Rouanet sob o valor de R$ 78.400,00 no âmbito do Pronac 10-1498 para a publicação do livro de fotografias Brasília Arquitetura Familiar, tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 24/6/2010 a 25/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos captados por meio do incentivo fiscal da "Lei Rouanet" sob o valor de R$ 78.400,00 no âmbito do Pronac 10-1498 para a publicação do livro de fotografias pelo título de "Brasília Arquitetura Familiar", tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 24/6 a 25/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, além de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/6/2010 78.400,00 9.3 aplicar em desfavor da Ossos do Ofício - Confraria das Artes, isoladamente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor da correspondente pessoa física dirigente para evitar o eventual bis in idem ; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.